Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701812-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL ASA BRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXANDRE MIRANDA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CEZAR SANTANA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos 0755673-19.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de bens da esposa do devedor. Na via do presente recurso, requer a concessão da liminar “para que seja determinada a penhora de 50 % (Cinquenta Por Cento) dos bens encontrados, até que seja suficiente o valor para saldar a dívida.” No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela concedida. Nas razões do recurso pondera que o agravado vem se desfazendo de seus bens com o intuito de frustrar o adimplemento da dívida. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. Conheço do agravo nos termos do art. 80, III, do RITRJE. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a correção da decisão proferida na origem que negou a penhora de bens de propriedade da esposa do sócio da pessoa jurídica executada. Nos termos do art. 1.664 do Código Civil, “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”. Do exame dos autos não há indicação de que o débito perseguido pelo ora agravante fora contraído em benefício da família do sócio agravado. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora